Tribunal: TJSP
Processo: 1011406-18.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Ação fundada em contrato firmado entre as partes e cheque prescrito, devolvido por insuficiência de fundos. Sentença de procedência da ação – Insurgência da requerida – Caso em que a apelante não nega a emissão do título em nome da pessoa jurídica, nem mesmo se insurge contra a falta de pagamento – Encargos moratórios que decorrem de cláusula prevista em contrato firmado entre

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Ação fundada em contrato firmado entre as partes e cheque prescrito, devolvido por insuficiência de fundos. Sentença de procedência da ação – Insurgência da requerida – Caso em que a apelante não nega a emissão do título em nome da pessoa jurídica, nem mesmo se insurge contra a falta de pagamento – Encargos moratórios que decorrem de cláusula prevista em contrato firmado entre as partes – Evidenciado o descumprimento da obrigação e a consequente regularidade na cobrança dos referidos encargos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.